Tribunal: TJES
Processo: 5005411-24.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECKSON ROCHA PINHEIRO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005411-24.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ALECKSON ROCHA PINHEIRO

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE

CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROMESSA DE

CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9575530. Contrarrazões interposta, id. 9575995, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9575530), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9575528), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Sendo assim, julgam-se parcialmente procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de

consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,44% e de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente aos pagamentos de seguro, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá
ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), no índice previsto contratualmente e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.”

Trata-se de ação nulidade de cláusula contratual com restituição de quantia paga e indenização por danos morais, na qual o Autor alega, em síntese, que celebrou contrato de consórcio com a requerida para o fim de aquisição de bem móvel e que durante a contratação teria havido promessa de que com o pagamento inicial realizado haveria a liberação de crédito, razão pela qual pede a restituição do valor pago de forma imediata e nulidade das cláusulas penal, taxa de administração, seguro e fundo e reserva, além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, vício do consentimento, propaganda enganosa, ausência de informação clara ao consumidor, indução de contemplação rápida. Alega que deve ainda haver reforma quanto a retenção do seguro de vida, pois não resta demonstrado nos autos que a contratação se deu com uma seguradora, postulando a reforma da r. sentença.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença objurgada.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a alegação da autora, de que há
nulidade do contrato por vício de consentimento,
pois teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau. Isto porque, não vislumbro provas suficientes nos autos que corroborem as alegações autorais, vez que nenhum documento foi carreado à peça vestibular que possa, ao menos, dar indícios de que o autor foi ludibriado no momento da contratação.

Pois bem. Apesar da inversão do ônus da prova, faz-se necessário o mínimo lastro probatório das alegações autorais, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência do consórcio.

A parte autora juntou à inicial o contrato firmado junto à recorrida (ID 5740338), indicando, tratar-se de um grupo de consórcio, cujas formas de contemplação são unicamente o sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma ou situação especial e confirmando que não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada, seja por sorteio ou lance.

Ademais, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Em que pese as alegações de vício, por promessa de contemplação que perpassa toda a inicial, analisa-se os pedidos deduzidas de forma estrita pela perspectiva da abusividade das cláusulas quanto ao tempo de recebimento (já que requer a restituição de forma imediata e nulidade das cláusulas penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), mas sem qualquer vinculação com o vício de consentimento que perpassa toda a inicial.

A par destas considerações acima, convém ressaltar que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e o novo Enunciado Do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo – n. 25, firmam entendimento do momento da restituição em até 30 dias a contar do encerramento do grupo - “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superando o IRDR nº 22/2015.

As decisões recentes (nos últimos anos) firmadas pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do ES é que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo, tal como sustentado pela ré e a própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).”

N
esta toada, ressalta-se que a matéria vem sendo tratada com acentuada divergência entre os Juízes

e Juízas do sistema do Juizado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e não se pode

deixar de ressaltar que estas divergências deram ensejo à instauração de Incidentes de Resolução de

Demandas Repetitivas – IRDR - no âmbito das Turmas Reunidas, tombado sob nº 22/2015, cuja

decisão foi no sentido de que a devolução do valor pago pelo aderente ao consórcio se daria de

forma imediata, trinta dias após seu desligamento do grupo.

Todavia, o que se nota nas reiteradas decisões recentes (nos últimos três anos) firmadas pelo STJ e
p
elo próprio Tribunal de Justiça do ES é que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo,

tal como sustentado pela ré e a própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que

regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente

equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer

apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se

esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).

Assim, ainda que a decisão fixada naquele IRDR não tenha sido cancelada, forçoso é reconhecer

que não faz sentido este Juízo manter aquela posição de forma incompatível com as decisões do STJ

e do próprio Tribunal de Justiça, ou seja, a decisão vinculante destoa da própria finalidade da

instauração do incidente de uniformização de interpretação de lei, pois a decisão que até então se

estava seguindo, porquanto vinculante, se mostra superada por instâncias decisórias que se

encontram em nível superior a elas dentro da estrutura dos órgãos jurisdicionais.

Assim, o entendimento que até então se vinha trilhando se mostra desconexo com a posição

consolidada no âmbito do STJ, que tem exatamente por finalidade a uniformização de

interpretações da legislação federal brasileira, pelo que não se pode mais manter a aplicação do

IRDR acima mencionado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO

CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "
É devida a restituição de valores

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
p
lano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1689423 SP 2017/0189160-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019) (grifos nossos)

Colaciona-se ainda entendimento do nosso Tribunal de Justiça Estadual - TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SOMENTE NO PRAZO DE

30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 312 TAMBÉM AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08.
PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA. SÚMULA Nº 35, STJ. ÍNDICE ADOTADO PELA CGJES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, as partes firmaram entre si dois contratos de consórcio, mas a apelante narra que, embora tenha sido contemplada por sorteio, a liberação da carta de crédito foi injustificadamente negada pela administradora, que fez exigências desarrazoadas, tais como avalistas com dois imóveis e solicitação de diversos documentos. 2) A resolução da questão posta passa pela apuração da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico, eis que a incidência de descontos por encargos contratuais no valor a ser restituído à autora e o momento em que esta devolução será implementada definem-se de maneiras distintas quando o contrato de consórcio é rescindido por desistência voluntária da requerente ou por culpa exclusiva da administradora do consórcio. 3) No caso vertente, analisando as provas coligidas aos autos, esta Câmara entende que não houve comprovação de nenhuma conduta irregular da administradora do consórcio, eis que a exigência de garantia, além de encontrar amparo na legislação pátria, constitui até mesmo um dever da administradora, a qual é constituída justamente para zelar pela saúde financeira de todo o grupo. Outrossim, o contrato de consórcio em comento prevê expressamente a possibilidade de, por ocasião da contemplação, ser exigido do consorciado o oferecimento de garantias complementares. 4) A legislação pátria, bem como o contrato em testilha, exigem da administradora que, antes da liberação do crédito, faça minuciosa análise de risco, de modo a aferir, com suporte na capacidade econômico-financeira do consorciado contemplado e na proporção das parcelas vincendas, pela necessidade, ou não, de oferecimento de garantias complementares. Bem por isso, considerando sobretudo que a autora foi contemplada quando o grupo ainda estava no início, conclui-se pela legalidade da exigência, in casu , de avalista para a liberação da carta de crédito, o que implica a rejeição da tese de rescisão por culpa exclusiva da

administradora e impõe o reconhecimento da desistência voluntária da autora. 5) Não tendo sido constatado nenhum ato ilícito praticado pela administradora do consórcio, forçoso convir pelo acerto da sentença quanto ao modo que será efetivada a restituição dos valores pagos e à improcedência do pedido indenizatório, eis que a inexistência de ato ilícito afasta, neste caso, eventual responsabilidade civil da pessoa jurídica apelada. 6)
A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1119300/RS

(Tema Repetitivo nº 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes

da vigência da lei nº 11.795/08. Precedentes do STJ
. 7) De acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 8) Recurso conhecido parcialmente provido.(TJ-ES - AC: 00364905720178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021) (grifos nossos)

Desta feita, voto pela manutenção da r. sentença que determinou a restituição ao autor em até trinta dias após o encerramento do grupo.

Em análise aos documentos acostados aos autos, nota-se que o contrato de ID 5740356, demonstra que houve a contratação do seguro e ele foi devidamente preenchido.

O Juízo primevo assim explanou:

“
Por outro vértice, no
tocante a dedução pelo seguro,
analisando-se detidamente os autos, bem como os documentos colacionados pelas partes, conclui-se não ser devida a restituição do valor já adimplido referente ao seguro, uma vez que a própria parte autora já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-lo desta quantia significaria o seu enriquecimento ilícito. Assim entende a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO SOB A ÉGIDA DA LEI N. 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NA CONTEMPLAÇÃO DA COTA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTO AUTORIZADO. MULTA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO AO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DESTE. FUNDO DE RESERVA. DEDUÇÃO POSSÍVEL COM DEVOLUÇÃO AO FINAL DO CONSÓRCIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS SOMENTE APÓS A CONTEMPLAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. Diante

do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos exatos termos do voto. (TJ-PR – RI: 002025477201381600140 PR 0020254-77.2013.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Eveline Zanoni de Andrade, Data de Julgamento: 02/03/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2015).

Nesse sentido, conclui-se que a Requerida poderá reter apenas as parcelas efetivamente pagas pela autora, sendo tão somente previsto que a parte contratante, ora parte autora, pagaria o valor constante no boleto, e não havendo meios de elucidação de outro valor a cargo da Requerida, senão pela soma daqueles constantes no extrato trazido aos autos, determina-se a dedução da quantia efetivamente paga de
R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)
não podendo a Requerida reter quaisquer outros valores a título de seguro, uma vez que com a rescisão contratual se encerra também a proteção conferida pelo seguro.”

No que se refere a taxa de administração,
deve ser proporcional ao período de permanência no

grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do

contrato. No caso, a dedução de 0,44% sobre o valor total é devida.

Anoto que o montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada

desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento

do grupo consorcial.

Quanto aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a

caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto

qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo
p
sicológico ao Recorrente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que segundo o entendimento consolidado do STJ, afasta-se a existência de lesão

moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual e, no caso dos autos, inexiste
p
rova de violação a direito personalíssimo, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Assim, compreendo que resta comprovado que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Santander, mas
LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa

em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da

LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)